Tribunal: CARF
Processo: 10865.901578/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901578/2010-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento e Compensação – PER/DCOMP -
de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL -, pretensamente
apurado no exercício de 2004 (ano-calendário de 2003), no valor de R$ 76.165,97.
Sobre o aludido pedido, foi proferido o Despacho Decisório Eletrônico de e-fl. 12
em que apontou para a existência de saldo a pagar do tributo, mormente ante não comprovação
de pagamento da estimativa relativa ao mês de janeiro de 2003 (no valor de R$ 250.381,34), que
teria sido objeto de parcelamento não quitado (ao menos até a data da prolação desta decisão).
Assim, deixou-se de reconhecer o direito creditório e, ato contínuo, de homologar
a compensação pretendida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901578/2010-49
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901578/2010-49

Em sua manifestação de inconformidade, a empresa se limitou a afirmar que o
direito creditório existia, trazendo os documentos que, entendia, seriam suficientes à procedência
de seu pleito. Mais adiante, e conforme relato contido no acórdão recorrido, a insurgente
apresentou um aditamento à sua impugnação, para defender a inclusão do valor concernente à
estimativa compensada no cômputo do saldo negativo.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, houve por bem julgar
improcedente a manifestação ante a inexistência de provas de que a interessada teria, de fato,
parcelado a estimativa de janeiro de 2003. Os argumentos deduzidos pela Turma a quo foram
resumidos ementa cujo teor se reproduz abaixo:
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor
do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito. Não
reconhecido o direito creditório pleiteado (saldo negativo do IRPJ, do ano-calendário de
2003).
A empresa foi cientificada do resultado do julgamento acima em 31/07/2014
(conforme se extrai do histórico de ciência do e-processo – e-fl. 71), tendo interposto o seu apelo
em 13/08/2014 (e-fl. 72), por meio do qual, primeiramente argui a nulidade do Despacho
Decisório por falta de declinação dos motivos pelos quais a estimativa de janeiro, não obstante
parcelada, não teria sido reconhecida.
Em seguida, e novamente, defende a inclusão da parcela relativa a janeiro de
2003 no cômputo do saldo negativo sob o argumento de que a DIPJ contem campo próprio para
a inserção de dados afeitos estimativas parceladas, e traz documentos que atestariam, não só a
pactuação do aludido parcelamento (PAES), como a sua quitação.
Ao fim, pede o provimento do seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento
adicionais, pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
O primeiro impulso deste relator quando se depara com os Despachos Eletrônicos
que passaram a ser adotados pela RFB para concluir a análise das PERDCOMPs transmitidas
após 2003 é de, sempre, criticar o seu conteúdo. Tais “decisões” raramente são intelegíveis
(salvo para aqueles que estão habituados com a linguagem própria adotada pelos sistemas
eletrônicos da Receita) e, quase sempre, são franciscanas no apontamento de seus motivos
(principalmente os de fato).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901578/2010-49

Ainda assim, e no caso presente, mesmo que o Despacho Decisório de e-fl. 12
padeça da mesma precariedade alardeada acima, é inegável que os motivos de direito e de fato,
principalmente, foram concretamente declinados. Veja-se, especialmente quanto as razões que
levaram à Unidade de Origem a desconsiderar a estimativa de janeiro, que tais motivos foram
apresentados e, como se extrai do documento “análise das parcelas do crédito” trazido à e-fls.
13: “Débito por estimativa não quitado no parcelamento”.
É verdade que o motivo acima declinado é, quando menos, misterioso, já que
desafia diversas interpretações. Afinal, o que quis, de fato, dizer a Unidade de Origem? Que
apenas os debitos cujo parcelamento tenha sido integralmente quitado podem compor o saldo
negativo (e, aparentemente, seria, essa, de fato a razão declinada no D.D)? Ou que, no caso, o
débito sequer teria sido incluído no aludido parcelmanto?
Nada osbtante, a empresa, ainda que por meio de um “aditamento” à sua
impugnação, logrou apresentar uma defesa que, a priori, se contrapunha, satisfatoriamente aos
motivos declinados pela Autoridade Administrativa, revelando, assim, a inexistência de um
prejuízo efetivo à garantia encartada no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do
Brasil – CRFB.
Neste passo, mesmo que fundamentado de forma rasa e pouco compreensível, o
despacho seria, apenas, anulável; como não houve efetivo prejuízo à insurgente, há que se afastar
a preliminar aventada.
II
DA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA.
Vale destacar que a única questão sobre a qual ter-se-ia instaurado o contecioso
revolve, apenas, uma tese jurídica. A existência de um parcelamento, diferentemente do que foi
sustentado pelo Órgão Colegiado de primeiro grau, não foi, de qualquer forma, criticada pela
Unidade de Origem. Realmente, até pelo que foi exposto no tópico anterior, em princípio o
motivo para a desconsideração da estimativa de janeiro foi, exclusivamente, a impossibilidade de
considerá-la para a formação do saldo negativeoenquanto não quitado o parcelamento pactuado
pela insurgente.
Neste passo, seria, até mesmo, possível, desde logo, resolver-se a pendenga, já
que, mesmo que não majoritariamente admitido, há entendimento de que o parcelamento
pressupõe confissão irretratável e irrevogável de dívida e que, nesta esteira, constitui,
definitivamente, o débito por ele abarcado. Assim, aplicar-se-ia à hipótese das estimativas
parceladas, mesmo que por analogia, o entendimento exarado no Parecer Cosit de no 2/18,
segundo o qual:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
A lógica adotada pelo parecer, acima, é uma e uma só: a relação jurídica que se
instaura a partir da confissão da dívida impõe o seu reconhecimento para fins de composição do
respectivo saldo, sob pena de cobrança em duplicidade do valor confessado. No caso analisado
pela COSIT, abordava-se a confissão realizada via DCOMP. Aqui, o pedido de parcelamento, tal
qual já afirmado, pressupõe, como se dessume do art. 1o, § 2o da Lei 10.684/03, confissão
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901578/2010-49

irrevogável e irretratável das dívidas nele incluídas, sendo que, nos termos do art. 12 do citado
diploma legal:
A exclusão do sujeito passivo do parcelamento a que se refere esta Lei, inclusive a
prevista no § 4o do art. 8o, independerá de notificação prévia e implicará exigibilidade
imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da
garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relação ao montante não
pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
O débito objeto de parcelamento, insista-se, será objeto de cobrança,
independentemente de sua natureza (se estimativa mensal ou não). A estimativa parcelada, vale
reprisar, que não compuser o saldo negativo importará, a luz do que ocorre com o caso de
compensação, em inegável exigência em duplicidade. Daí porque este Colegiado assim já ter se
pronunciado em caso análogo e recente, relatado com brilhantismo pelo Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. No
mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de
parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao correspondente crédito. Os
interesses fazendários estão protegidos. (acórdão de no 1302-004.825, publicado no DJe
de 30/09/2020).
E, vale destacar, que mesmo admitida como correta a crítica trazida pela DRJ
(quanto a ausência de provas acerca da efetiva pactuação do parcelamento), o Contriubinte,
inclusive em atendimento aos ditames do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72, trouxe
elementos que se não forem suficientes para atestar a correção de sua pretensão, são, quando
menos, robustos o bastante para justificar a conversão deste julgamento em diligência.
É que a empresa apresentou, realmente, telas, à e-fls. 93/97, dais quais se extrai
que a estimativa de janeiro de 2003, no valor de R$ 250.396,18 (e-fl. 94), teria sido incluida no
parcelamento regrado pela Lei 10.684/03 (PAES). Mais que isso, a partir do documento acostado
à e-fl. 97 este parcelamento teria sido, incluisive, quitado (o que, textualmente, afastaria o óbice
aventado pelo Despacho Decisório, a par de qualquer conjectura adicional acerca da tese acima
apontada).
A única questão que deixa este julgador desconfortável para proferir voto
favorável à insurgente, neste momento, diz respeito à autenticidade das telas veiculadas por meio
do recurso voluntário. Não que se esteja acusando o falseamento daqueles documentos, longe
disso. Mas é que semelhantes informações constam dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil e, usualmente, são objeto de conferência pelas autoridades adminsitrativas.
No caso vertente, a DRF não fez semelhante consulta (ou se o fez, a ela não se
reportou por conta do óbice emienemente jurídico suscitado, de que as estimativas parceladas
não podem/poderiam compor saldo negativo). Outrossim, a DRJ, não obstante dispor de meios
para buscar estas informações, preferiu adotar uma postura convenientemente passiva e
simplesmente afirmar que a empresa não provou a existência do certame (mesmo que esta
questão não tenha sido aventada pela DRF, insista-se).
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901578/2010-49

Em linhas gerais, não houve um pronunciamento formal e expresso da RFB sobre
a existência do parcelamento e, caso existente, se nele havia sido incluída a aludida estimativa ou
mesmo se este acordo já haveria sido quitado.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, na esteira do que reza
o art. 29 do Decreto 70.235/72, a fim de solicitar à Unidade de Origem que confirme a
veracidade das informações constantes das telas juntadas 93/97, atestando se a empresa incluiu a
estimativa de janeiro de 2003 no PAES e a situação atual deste parcelamento.
Concluído o trabalho acima, pede-se, ainda, a lavratura do competente relatório
conclusivo de diligência, dando-se ciência deste ao contriubinte para, querendo, no prazo de 30
dias, sobre ele se manifestar.
Com ou sem a manifestação da interessada, pede-se a devolução do feito à este
Colegiado para análise e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital